Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-90.2023.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-90.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCÊNDIO DECORRENTE DE ATRITO ENTRE REDE ELÉTRICA E VEGETAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio originado de atrito entre fio energizado e árvore, que atingiu propriedade rural do recorrido.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, com dever de indenizar os danos materiais e morais pleiteados.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, sobretudo diante da irrelevância da prova pericial frente aos elementos constantes nos autos.

4.

A responsabilidade objetiva da concessionária, como prestadora de serviço público essencial, pressupõe a demonstração do dano e do nexo de causalidade, os quais foram devidamente evidenciados por laudos técnicos, relatório do Corpo de Bombeiros e ata notarial, que atribuem o incêndio ao contato entre fio energizado e galhos de árvores.

5.

A concessionária não se desincumbiu de comprovar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro, tampouco demonstrou a adoção eficaz de medidas preventivas no manejo da vegetação, em especial em área rural, conforme sua própria norma técnica de gerenciamento.

6.

Os danos materiais foram inicialmente fixados em R$ 500.000,00, contudo, diante da controvérsia sobre a extensão do prejuízo, impõe-se a apuração por liquidação por arbitramento.

7.

O dano moral decorrente de incêndio de grandes proporções, com destruição significativa de área produtiva, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 20.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para limitar a condenação por danos materiais à apuração por liquidação por arbitramento. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento: “
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por incêndio causado por contato de fio energizado com vegetação, quando demonstrada a falha no manejo preventivo e ausência de excludente de responsabilidade. 3. O dano material deve ser apurado por liquidação por arbitramento quando controvertida a extensão do prejuízo. 4. O incêndio de grandes proporções em propriedade rural justifica a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6
o
; CDC, arts. 6
o
, VI, e 14; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 373, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 07.02.2019; TJMT, ApCív 1002396-23.2019.8.11.0021, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª CDPriv, j. 06.11.2024; TJMT, ApCív 1000302-21.2022.8.11.0014, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª CDPriv, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A –, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (id. 269376786, págs. 01/08).

A recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que houve julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial por ela requerida que é essencial para aferir a real causa do incêndio e a extensão dos danos alegados pela parte autora/Recorrente. No mérito, contesta a configuração da responsabilidade civil, sustentando que não houve comprovação de que o incêndio foi causado por falha na manutenção da rede elétrica.

Argumenta que, para que houvesse responsabilização, seria necessária a comprovação dos três requisitos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo de causalidade –, o que, segundo sua tese, não ocorreu.

Aponta que os documentos apresentados pelo Apelado, como laudo do Corpo de Bombeiros e ata notarial, não são conclusivos quanto à responsabilidade da concessionária de energia, pois não identificam a causa exata do contato da árvore com a rede elétrica.

Alega ainda que o incêndio pode ter sido provocado por terceiros, como o próprio proprietário da fazenda em que o fogo teve início ou pela presença indevida de vegetação na faixa de segurança.

Destaca que há jurisprudência pacífica no sentido de que incumbe ao autor da demanda o ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Assegura que não houve falha na prestação do serviço, pois a empresa adota medidas preventivas, como a realização de podas regulares em diversas localidades, ainda que não tenha a obrigação legal de fazê-lo.

Aduz que o próprio histórico de incêndios na região deve ser considerado, pois, no ano de 2020, o Estado de Mato Grosso enfrentou uma das maiores crises ambientais da história, com mais de 4.000 (quatro mil) focos de incêndio registrados.

Enfatiza que há múltiplos fatores que poderiam ter causado o incêndio, tais como raios, combustão espontânea em máquinas agrícolas e queimadas descontroladas e que o contato de uma árvore com a rede elétrica não implica, por si só, culpa da concessionária, especialmente quando a vegetação não foi devidamente manejada pelo proprietário da terra.

Defende, quanto aos danos materiais, que não há prova efetiva da extensão dos prejuízos alegados pelo Recorrido e que a sentença reconheceu os danos sem uma análise aprofundada das provas apresentadas e sem que o Apelado tivesse demonstrado cabalmente as perdas sofridas.

Assevera que a documentação juntada aos autos não comprova os danos alegados, pois se trata de declarações unilaterais, sem laudo técnico que comprove a relação entre o incêndio e os prejuízos materiais indicados.

Anota que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, e que, na ausência de prova concreta, não se pode impor a obrigação de reparar prejuízos incertos.

No que tange ao dano moral, afirma que não há fundamento para sua condenação, uma vez que o caso se restringe a danos patrimoniais, bem assim que não há qualquer ofensa à honra ou à dignidade do Recorrido que justifique a indenização por dano moral.

Requer, na hipótese de manutenção da condenação, que o valor fixado na sentença seja reduzido, pois o montante arbitrado se mostra desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, postula a anulação da sentença, com a reabertura da fase probatória para produção da perícia requerida, ou, caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores fixados a título de danos morais, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 269376806, págs. 01/42).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A –, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que Cláudio Luis Machado de Oliveira propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que, no mês de setembro de 2020, sua propriedade rural foi atingida por um incêndio que se originou na propriedade conhecida como “Pita Acessa”, causado pelo atrito de um fio de energia com uma árvore, gerando faíscas e fogo.

Asseverou, na inicial, que o fogo consumiu aproximadamente 375 hectares da Fazenda Meia Lua de Ouro e 93,20 hectares da Fazenda Lambari, queimando pastos e cercas e que, de acordo com o Laudo do Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio foi o atrito do fio elétrico com a árvore.

Sustentou que requereu à concessionária Requerida o pagamento de indenização por danos materiais, mas teve o pedido negado depois de vários meses, ao argumento de que não fora comprovado o nexo causal entre o fato e a sua atuação.

Salientou que houve falha na prestação dos serviços e, por isso, deve ser a Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Magistrado a quo prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora para o fim de condenar o réu ao pagamento de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
, a título de danos materiais, bem como o importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Com supedâneo nos princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação acima, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformada a Energisa Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (id. 269376794, págs. 01/08), sendo rejeitados (id. 269376797, págs. 01/04). Veja-se a parte dispositiva:

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essas decisões, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Magistrado singular julgou antecipadamente a lide, não permitindo a produção de prova pericial, com vistas a aferir a real causa do incêndio e a extensão dos danos alegados pela parte Recorrente e, por isso, defende a nulidade do ato sentencial recorrido.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

Analisando o caderno processual, entendo que o julgamento antecipado do feito não configurou cerceamento de defesa, porque a prova pericial, diante dos documentos juntados no processo e do tempo em que o incêndio ocorreu (2019) mostrava-se desnecessária.

Ademais, não há desconsiderar que o Juiz é o destinatário da prova e, entendendo que o acervo probatório era suficiente para a formação da sua convicção, correto julgamento antecipado do processo. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

Do mérito

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado, prestadoras de serviços públicos, no desempenho das suas atividades, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por aplicação da teoria do risco administrativo, preconizada no artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não há desconsiderar que, de acordo com o CDC e o Código Civil, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva.

O artigo 14, do CDC, é expresso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. (...).

3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. (...). (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (Negritei).

Entrementes, deve-se anotar que a concessionária de serviços públicos não se torna universal e automaticamente responsável por qualquer evento que resulte em prejuízos materiais aos consumidores, porque é imprescindível avaliar se os sinistros decorreram de falhas na prestação dos serviços por ela desempenhados.

Diante disso, mostra-se necessário examinar se os elementos probatórios constantes do caderno processual indicam a deficiência no serviço explorado pela Concessionária, pois, caso contrário, é possível afastar a demonstração de nexo causal entre o comportamento desta e os danos alegados pela parte consumidora.

Além disso, o nexo de causalidade também pode ser objeto de ruptura quando comprovada a ocorrência de excludentes, o que ocorre, por exemplo, quando caracterizada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3
o
, inciso II, do CDC).

Não se ignora que, embora incida no caso a legislação consumerista, tal tutela não induz a automática inversão do ônus da prova, a ponto de isentar a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito tampouco impugnar, a contento, as provas carreadas aos autos pela ré.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Recorrido obteve êxito de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, já que o Relatório n. 001/CRBM II/6ª CIA/2020, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, deixou consignado expressamente que o incêndio que atingiu a propriedade do Apelado decorreu do atrito do fio energizado com as árvores. Veja-se (id. 269376348, pág. 08):

Da mesma forma, o Laudo Técnico de Visita à Fazenda Pita Acessa, Relatório dos Impactos Oriundos do Incêndio, elaborado pela própria Recorrente, no mês de novembro de 2020, confirma que o fogo teve origem no contato do fio energizado com os galhos de árvores,
in verbis
(id. 269376349, pág. 15):

A Ata Notarial de Constatação, juntada no id. 269376345, pág. 01, também confirma a ocorrência do sinistro (incêndio) e que a sua origem foi o contato da rede elétrica com árvores.

Nessa quadra, é certo que restou comprovado que o fogo ocorreu em razão de o fio energizado estar em contato com galhos de árvore.

Frise-se que a Recorrente não trouxe nenhuma prova que afastasse tal afirmativa, porque o fato de o Sr. Paulo Roberto Rocha da Silva Júnior ter afirmado, nos autos n. 1000319-57.2022.8.11.0014, que houve desligamento manual da chave de segurança, além de não encontrar amparo nas provas constantes dos autos, por si só, não comprova que impediu o “sistema de segurança” funcionar adequadamente.

De outro lado, ficou demonstrado que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é responsabilidade da Apelante manter a vegetação em condições seguras e realizar a poda na faixa de segurança e não dos proprietários do imóvel.

Com efeito, o Gerenciamento do Manejo de Vegetação – Norma de Distribuição Unificada – NDU – 016.1 –, elaborado pela Concessionária Recorrente, assim dispõe (ids. 269376346, págs. 01/20 e 269376347, págs. 01/15):

5.5. Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra

A Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade,
definido pelo Art. 14º da Resolução Normativa 414 da ANEEL. (...).

10. GESTÃO PODA/PODA OU MANEJO VEGETAÇÃO PRÓXIMA AS LINHAS/REDES

10.1. Geral

(...)

A Energisa tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos:

a) Garantir a segurança pública;

b) Minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas;

c) Minimizar o número de interrupções e perturbações no fornecimento causados pela vegetação;

d) Proteger os ativos do cliente e da rede contra danos;

e) Minimizar o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente;

(...)

11. MEDIDAS PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS
ÁRVORE/REDE

11.1. Opções Elétricas

As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo Energisa como alternativas para a poda.

a) O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de BT ou cabo isolado ou coberto de MT;

b) Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação;

c) Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema;

d) Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros;

e) Uso de postes mais altos.

11.2. Opções Não-Elétricas

11.2.1. Remoção da Vegetação

As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade.

(...)

Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica

No entanto, se a Energisa considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10, a remoção pode ser realizada após autorização municipal.

(...)

12.3. Áreas Rurais

A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas. Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente longas e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.

A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente.
O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores.

Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais, espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico. (Negritei).

Nessa esteira, tenho que restou demonstrada a falha na prestação de serviços pela Recorrente e, portanto, não há falar em responsabilidade de terceiro pelo dano causado.

Corroborando o entendimento, perfilho alguns julgados desta Corte de Justiça, concernentes ao mesmo fato,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS QUE SÃO DEVIDOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO –– RECURSO DO AUTOR - PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA QUEIMA DE MUDAS DE SERINGUEIRAS E OUTRAS ESPÉCIES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO REFERIDO DANO QUE DEVE SER CABALMENTE COMPROVADO NÃO PODENDO SER ARBITRADO DE FORMA PRESUMIDA - RECURSO DA ENERGISA S/A DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que o incêndio e os danos materiais decorreram de um atrito dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, é devida a indenização pelos danos materiais que se encontram comprovados nos Autos.

No caso o incêndio causado na propriedade rural do Autor em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral, tendo em vista que não se pode admitir o incêndio questionado se traduza em mero aborrecimento ou desconforto, tendo em vista que um incêndio desta proporção causa sensação de impotência, insegurança e dor moral, devendo o Autor ser indenizado por estes infortúnios.

Quando o valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade considerando as circunstâncias que envolvem o problema, a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes não há falar em redução.

No caso com relação a pretensão à indenização decorrente da perda de mudas de seringueiras e outras espécies de plantas pretendido pelo Autor, cumpre anotar que não é possível presumir o montante ou quantidade de mudas perdidas uma vez que não há comprovação do efetivo prejuízo decorrente da referida perda, não podendo ser arbitrado valor mínimo como pleiteado. (N.U 1002396-23.2019.8.11.0021, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Demonstrado nos autos o laudo técnico apresentado pela parte requerente comprovando que o incêndio e os danos materiais decorreram de um contato dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, torna-se devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos danos causados.

O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.- (N.U 1000302-21.2022.8.11.0014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/05/2024, publicado no DJE 05/06/2024). (Negritei).

No que tange à extensão do dano sofrido pelo Apelado, observo que o Parecer Técnico que acompanhou a inicial apontou um prejuízo de R$ 1.116.572,60 (um milhão, cento e dezesseis mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), referente ao custo de recuperação das cercas e das perdas de rendimentos advindos da pecuária, na Fazenda Meia Lua de Ouro (id. 269376339, págs. 01/09) e de R$ 271.930,40 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos), atinente à Fazenda Lambari II (id. 269376340, págs. 01/09).

Ocorre que tal montante é questionado pela Recorrente e deve ser apurado por meio de liquidação por arbitramento.

Por fim, quanto ao dano moral, ressalto que, no caso, é evidente que o incêndio que queimou parte da propriedade do Apelado provocou abalo psicológico e psíquico, pois a sensação de impotência e de insegurança é manifesta, ultrapassando a barreira de “mero aborrecimento”.

Salienta-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

Na fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor fixado pelo Juízo singular – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – revela-se suficiente a mitigar os danos morais infligidos ao Recorrido e não representa enriquecimento sem causa.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito, DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, tão somente para determinar que o dano material seja apurado por liquidação por arbitramento, mantendo inalterada a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025